Tribunal: TJDFT
Processo: 0731393-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO. GUARDA COMPARTILHADA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de guarda unilateral do genitor e concedeu a guarda compartilhada com lar referencial materno. O apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade do laudo psicossocial e o cerceamento de defesa e, no mérito, alega que possui melhores condições sociais, econômicas, emocionais para cuidar das menores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a nulidade do estudo psicossocial e o cerceamento de defesa; e (ii) analisar a adequação da guarda compartilhada com lar referencial materno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo psicossocial consiste no estudo familiar, considerando crítica e historicamente seus contextos sociais, econômicos e políticos, sendo elaborado por profissional técnico especializado do Neraf – Núcleo de Assessoramento às Varas Cíveis e de Família, o qual compõe a COORPSI – Coordenadoria Psicossocial Judiciária deste e. TJDFT, auxiliando os Juízos nas decisões que envolvem situações litigiosas dos núcleos de família.
4. O laudo psicossocial possui um viés de orientar o Magistrado da causa, sem estabelecer qualquer vinculação quanto ao posicionamento exarado pelo profissional parecerista e o convencimento do julgador. No caso, ficou constatado que não há qualquer irregularidade quanto ao laudo psicossocial elaborado por profissional especializado (assistente social) no âmbito do Tribunal, capaz de causar cerceamento de defesa a parte e que exija a decretação de nulidade da sentença.
5. O Código Civil, em seu art. 1584, § 2o, informa que quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor. Precedentes.
6. No caso, de acordo com o estudo psicossocial e todo o lastro probatório produzido nos autos, a concessão de guarda compartilhada com o lar de referência o materno obedece ao Princípio do Melhor interesse do menor e oferece às crianças uma ampla rede de apoio familiar e melhores as condições emocionais, sociais e psicológicas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: “1. A guarda será compartilhada quando ambos os genitores se mostrarem aptos a oferecerem cuidados ao menor, observando-se a conveniência e o bem-estar da criança, à luz dos princípios da proteção integral e do melhor interesse do menor.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, inc. II; CC, art. 1.584, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1694726, APC, 0739340-69.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 26.04.2023, p. 10.05.2023.